Tribunal: TJES
Processo: 5008232-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008232-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAROLINA SANTIAGO CORDEIRO

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV E X, CPC).
NÃO COMPROVAÇÃO NATUREZA SALARIAL DA VERBA.
DESVIRTUAMENTO DA CONTA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ORDINÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DE RESERVA OU VERBA SALARIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedora contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de quantia bloqueada via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado possui natureza alimentar decorrente de salário; (ii) estabelecer se a conta bancária apresenta natureza de reserva de poupança apta a ensejar a proteção do art. 833, X, do CPC, ou se houve desvirtuamento por movimentação financeira atípica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção legal à impenhorabilidade de salários e de quantias poupadas até 40 salários mínimos visa garantir a dignidade do devedor e a manutenção de um mínimo existencial. 4. A ausência de comprovação de que os valores constritos possuem origem salarial, especialmente quando o bloqueio recai sobre conta diversa da utilizada para o recebimento de vencimentos, afasta a presunção de impenhorabilidade. 5. Os extratos bancários evidenciam que a conta é utilizada como instrumento de movimentação financeira ordinária, com depósitos e saques sucessivos que desvirtuam a natureza de reserva de capital ou de proteção alimentar. 6. O ônus da prova acerca da impenhorabilidade compete à parte que a alega, incumbindo-lhe demonstrar de forma cabal a natureza da verba ou a finalidade da conta, o que não ocorre na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. Não se presume a natureza alimentar de verba bloqueada quando a conta constrita não é a utilizada habitualmente para o recebimento de vencimentos, cabendo ao executado o ônus de provar a origem salarial do numerário. 2. A impenhorabilidade de ativos financeiros em conta bancária não é reconhecida quando demonstrada a movimentação financeira cotidiana, típica de conta corrente, que descaracteriza a natureza de poupança ou reserva financeira protegida pelo art. 833, X, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incisos IV e X, e § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJSC, AI 5057744-87.2021.8.24.0000, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 26/07/2022; TJPR, AI 0022316-20.2022.8.16.0000, Relª Desª Jucimar Novochadlo, j. 02/07/2022; TJES, AI 5008418-71.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CAROLINA SANTIAGO CORDEIRO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos de ação monitória convertida em cumprimento de sentença, proposta por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
, rejeitou a alegação de impenhorabilidade da quantia de R$ 492,99, bloqueada em conta bancária da executada, ora agravante.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 13884315, a parte recorrente aduz, em suma, que: (i) a verba penhorada possui natureza alimentar, porquanto proveniente de salário percebido pelo exercício da docência; (ii) os valores poupados pelo devedor gozam de proteção legal até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da natureza da conta; (iii) o bloqueio compromete sua subsistência, razão pela qual pugna pela reforma da decisão agravada para determinar o desbloqueio integral da quantia.

Em sede de contrarrazões ofertadas no evento nº 14087948, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que: (i) a recorrente não comprovou a natureza salarial da verba bloqueada; (ii) a conta bancária apresenta movimentação atípica, descaracterizando a finalidade de reserva ou poupança, o que configura desvirtuamento do art. 833, X, do Código de Processo Civil; (iii) a penhora é legítima para a satisfação do débito exequendo.

Na instância originária,
DACASA CONVOLATA S/A EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA
ajuizou ação monitória em desfavor de
CAROLINA SANTIAGO CORDEIRO
, visando o recebimento de valores decorrentes de contrato de empréstimo consignado. Após a conversão em cumprimento de sentença e o não adimplemento voluntário, o juízo de primeiro grau determinou o bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, recaindo a constrição sobre a importância de R$ 492,99. A executada, ora agravante, impugnou a penhora alegando impenhorabilidade de verba salarial e de poupança, pleito que foi rejeitado pelo magistrado singular, motivando a interposição do presente agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, o qual já foi indeferido por este Relator.

A proteção legal conferida pelo ordenamento jurídico pátrio, notadamente pelo Código de Processo Civil, visa garantir a dignidade do devedor e a manutenção de um mínimo existencial, impedindo a expropriação desmedida de recursos indispensáveis à subsistência.

Dispõe o artigo artigo 833, inciso IV do CPC que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2º
”. Por sua vez, o inciso X do mesmo diploma legal assegura a impenhorabilidade de "
quantia depositada em caderneta de
poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

Tais dispositivos revelam a preocupação do legislador em criar freios à busca sem limites da satisfação do exequente na execução. Segundo a doutrina
1
, “a
garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente
”.

Ocorre que a impenhorabilidade deve ceder diante de comprovada fraude, má-fé ou quando o devedor utiliza a conta, ainda que denominada poupança, como se conta corrente fosse, através de movimentações reiteradas que descaracterizam o instituto da reserva financeira, a saber

(grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. Improcedência.
Conta bancária com reiterada movimentação de saques e depósitos. Desvirtuamento do caráter poupador. Constrição legítima.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Embora conste literalmente da norma
(CPC art. 649 inc. X)
ser absolutamente impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança, a jurisprudência solidamente se orienta no sentido de autorizar, excepcionalmente, o bloqueio expropriatório de valores, quando a conta poupança for utilizada pelo correntista para a realização de frequentes movimentações financeiras de retirada e injeção de numerário
. É que, nesse caso,
há manifesto desvirtuamento da função poupadora dos depósitos. Eis que o montante não se presta à salvaguarda das economias pessoais, tampouco ao rendimento lucrativo, tais como se destinam, no geral, as cadernetas e contas poupança -, adquirindo evidentes contornos de conta corrente, modalidade de gerência financeira mais volátil e dinâmica não albergada, conseguintemente, pelo pálio das impenhorabilidades.
(TJSC; AI 5057744-87.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 26/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA JURÍDICA DE RESERVA FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO SEMELHANTE À CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. Bloqueio judicial mantido. É cediço que
o art. 833, inc. X, CPC/2015 considera impenhorável o valor até o limite de 40 salários-mínimos de quantia depositada em caderneta de poupança. Contudo, a penhora sobre tais valores podem ser autorizadas quando a finalidade da conta não é apenas a de acumular valores para garantir a subsistência da parte e de sua família.
Agravo de instrumento não provido. (TJPR; AgInstr 0022316-20.2022.8.16.0000; Faxinal; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jucimar Novochadlo; Julg. 02/07/2022; DJPR 02/07/2022)

Nesse mesmo sentido, já me manifestei:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS – CONTA POUPANÇA MOVIMENTADA COMO CONTA CORRENTE – RESERVA FINANCEIRA DESCARACTERIZADA – PENHORABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora o bloqueio via sistema Bacenjud tenha recaído em conta poupança de titularidade do executado mantida junto à Caixa Econômica Federal,
os extratos bancários acostados no instrumento indicam movimentação financeira capaz de desvirtuar o caráter de investimento sobre o qual recai a proteção legal da impenhorabilidade
. 2. O próprio agravante confirma a utilização do cartão vinculado à poupança para o custeio de despesas cotidianas, o que reforça a percepção de que a referida conta bancária não se destina a acumulação de valores, e, portanto, revela-se passível de constrição. 3.
Descaracterizada a natureza jurídica de reserva financeira no numerário
constrito na conta poupança do executado, não há óbice para que tais valores sejam utilizados para saldar, ainda que parcialmente, a dívida perseguida pelo banco agravado
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 5008418-71.2022.8.08.0000; 2ª Câmara Cível; Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Julg. 07/03/2023).

No caso em tela, a executada, ora agravante, não demonstrou nem a natureza salarial das quantias constritas em conta de sua titularidade, nem que a conta em questão se destina a acumulação de valores, cujos extratos bancários acostados aos autos indicam, ao contrário, movimentação financeira capaz de desvirtuar qualquer caráter de investimento sobre o qual recai a proteção legal da impenhorabilidade.

Os demonstrativos de pagamentos juntados aos autos revelam que os vencimentos da executada são depositados no Banco Santander (033), Agência 001983, Conta bancária 710016460 (eventos 13884326, 13884328 e 13884330), porém, os bloqueios questionados se deram junto à Caixa Econômica Federal (Conta 01255 | 3701 | 000593144087-5), conta amplamente utilizada pela executada/agravante, com depósitos e saques que transbordam os valores dos rendimentos líquidos por ela percebidos.

Em suma, conquanto a agravante busque amparar-se na impenhorabilidade salarial, não produziu prova apta a demonstrar que o saldo bloqueado detinha finalidade alimentar ou poupadora exclusiva. Os extratos bancários, longe de comprovar a imobilização de capital para subsistência, indicam uma dinâmica de depósitos e saques que transcende o perfil de conta poupança destinada à acumulação, assemelhando-se, em verdade, a uma conta de movimentação ordinária.

Tal conduta, ao desvirtuar a natureza de reserva de valor da conta bancária, mitiga a proteção conferida pelo artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, tornando legítima a constrição judicial efetuada para a satisfação do crédito exequendo.

Anota-se que o ônus da prova acerca da impenhorabilidade compete à parte que a alega, incumbindo-lhe demonstrar, de forma cabal, que a conta bancária não se presta à movimentação cotidiana e que o saldo ali existente compõe, de fato, a reserva de subsistência, o que, conforme se extrai do caderno processual, não restou configurado.

Diante disso, a manutenção da penhora é medida que se impõe para assegurar a efetividade do processo executivo e a satisfação do direito de crédito perseguido pela parte ora agravada.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, bem como julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil Comentado.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1315.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.